Tribunal: TJES
Processo: 5031281-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031281-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GUSTAVO SILVA TRINDADE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA. DESATIVAÇÃO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE JUSTO MOTIVO NÃO COMPROVADA. PROVAS UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS) INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REATIVAÇÃO DO CADASTRO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a reativação do cadastro do recorrido na plataforma, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Narra a parte autora que exercia atividade como motorista/parceiro na plataforma da recorrente, tendo sua conta desativada de forma unilateral, sob alegação genérica de fraude, sem comprovação concreta e sem oportunização de defesa.

A sentença reconheceu a ausência de comprovação de justo motivo para a exclusão, determinando a reativação da conta e a reparação moral.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar (i) a validade da desativação unilateral da conta do recorrido, (ii) a suficiência das provas apresentadas pela recorrente quanto ao alegado justo motivo e (iii) a configuração de danos morais.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de prescrição. Embora a recorrente sustente a incidência do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, a controvérsia envolve relação jurídica com nítidos contornos de consumo ou, ao menos, relação assimétrica, além de se tratar de situação de efeitos continuados, o que afasta o reconhecimento da prescrição no caso concreto.

No mérito, verifica-se que a recorrente sustenta a regularidade da desativação com base em supostas irregularidades na execução de entregas, apresentando registros internos e telas sistêmicas como prova.

Contudo, tais elementos constituem prova unilateral, desprovida de elementos técnicos que assegurem sua integridade e confiabilidade, não sendo suficientes, por si sós, para demonstrar a prática de infração contratual pelo recorrido, especialmente quando impugnados.

Conforme se extrai dos autos, inclusive das próprias razões recursais, a empresa limita-se a indicar “indícios de atividades suspeitas” e descumprimento de protocolos operacionais, sem demonstrar de forma concreta, auditável e individualizada a ocorrência de fraude ou conduta grave apta a justificar a medida extrema de descredenciamento. A desativação de conta em plataforma digital, sobretudo quando constitui fonte de renda do usuário, exige fundamentação clara, transparente e comprovada, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A liberdade contratual invocada pela recorrente não é absoluta, encontrando limites na vedação ao abuso de direito e na necessidade de respeito aos direitos do contratante em posição de vulnerabilidade. Assim, não comprovado o justo motivo para a exclusão, correta a sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta e determinar a reativação do cadastro do recorrido.

No que tange aos danos morais, estes se configuram
in re ipsa
, diante da indevida restrição ao exercício de atividade laboral, com impacto direto na subsistência do recorrido. O valor fixado (R$ 2.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Por fim, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a determinação judicial visa apenas restabelecer situação anterior indevidamente alterada.

Dessa forma, não há qualquer elemento apto a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)